Tribunal: STJ
Processo: 0014887-31.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801667 - PR(2024/0443245-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: G T V
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: J C R
OUTRO NOME
: J C R
ADVOGADO
: JEAM CARLO ROSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR096154
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
AFETAÇÃO. TEMA No
PEDIDO DE SUSPENSÃO. NÃO
1.285/STJ.
CABIMENTO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos não enseja o
sobrestamento das demais ações sobre o mesmo tema que estejam em
trâmite nesta Corte Superior.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ed20cd5-57ff-4e71-887f-7fdc5533f304

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801667 - PR (2024/0443245-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: G T V
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: J C R
OUTRO NOME
: J C R
ADVOGADO
: JEAM CARLO ROSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR096154
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
AFETAÇÃO. TEMA No 1.285/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO. NÃO
CABIMENTO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos não enseja o
sobrestamento das demais ações sobre o mesmo tema que estejam em
trâmite nesta Corte Superior.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por G. T. V. à decisão desta
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em virtude da
incidência das Súmulas nos 282 e 284/STF e no 7/STJ (e-STJ fls. 132/136).
Nas razões dos presentes aclaratórios, a parte embargante sustenta haver
erro de procedimento na decisão, tendo em vista a necessidade de suspensão do recurso
para aguardar a definição do Tema no 1.285/STJ.
Não houve impugnação (e-STJ fl. 151).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De início, deve ser destacado que, de acordo com a orientação
jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça,
"(...) a afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos
termos do
-C do CPC, com correspondência no
II, do NCPC,
art. 543
art. 1.037,
não implica a suspensão ou o sobrestamento das demais ações já em curso no
Documento eletrônico VDA53195459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:59
Código de Controle do Documento: 6958ae41-7240-4a5a-b002-0229310b24a7

Superior Tribunal de Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas instâncias
ordinárias." (AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministra Nancy
EREsp 1.859.673/SC,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
20/9/2022,
22/9/2022)

Assim, não se justifica o pedido de suspensão do processo formulado pela
parte embargante.
De resto, verifica-se que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A parte embargante nem sequer declina a existência de vícios que justifiquem
a oposição dos embargos, limitando-se a requerer o sobrestamento do feito.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:59
Código de Controle do Documento: 6958ae41-7240-4a5a-b002-0229310b24a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.801.667 / PR
Número Registro: 2024/0443245-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014499820218160207 00148873120248160000 01068952720248160000 1068952720248160000
106895272024816000000014499820218160207 14499820218160207 148873120248160000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G T V
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: J C R
OUTRO
NOME
: J C R
ADVOGADO : JEAM CARLO ROSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR096154
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G T V
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO : J C R
OUTRO NOME : J C R
ADVOGADO
: JEAM CARLO ROSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR096154
Documento eletrônico VDA54618537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: b8c8eebb-f8d4-48d1-8f9f-458a549621e1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: b8c8eebb-f8d4-48d1-8f9f-458a549621e1